Tribunal: TJBA
Processo: 8029018-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029018-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NAPOLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS
COMPROVADA.

DEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e
discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8029018-41.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
NAPOLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA (e outro)
e Agravada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR